Tribunal: TJBA
Processo: 8004792-33.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004792-33.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA APELADO: DEIVID LUCAS DA SILVA FERREIRA SANTOS Advogado(s):LUIS CARLOS BELO PINA, RAFAEL FONTES BORGES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACIDENTE EM DEPENDÊNCIAS ESCOLARES. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ATO DE TERCEIRO (OUTRO ESTUDANTE). INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS RECONHECIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO QUE ENGLOBA PARCELAS LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de lesões sofridas por aluno no interior do estabelecimento escolar, decorrentes de agressão praticada por outro estudante, mediante arremesso intencional de bola de futebol, ocasionando ferimentos bucais e fratura dentária. II. Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade civil da instituição de ensino pelos danos sofridos por aluno em suas dependências, a existência de nexo de causalidade, a incidência de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre aluno e estabelecimento de ensino configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. 4. Na forma do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo afastada apenas mediante comprovação de inexistência de defeito no serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. O dever de guarda, vigilância e proteção da integridade física e moral dos alunos impõe às instituições de ensino a adoção de medidas eficazes de segurança durante todo o período em que os estudantes se encontram sob sua supervisão. 6. A agressão praticada por colega no interior da escola, durante o horário de atividades, não configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal, evidenciando falha na prestação do serviço educacional. 7. Comprovados o evento danoso, os prejuízos suportados pelo aluno e o nexo de causalidade, impõe-se a manutenção do dever de indenizar. 8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização, em consonância com a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos sofridos por aluno em suas dependências, em razão do dever de guarda e vigilância, nos termos do artigo 14 do CDC. 2. O ato lesivo praticado por colega no ambiente escolar não configura, por si só, excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro”. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 01480453120178190038 202400178138, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2025, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (Data de Publicação: 09/04/2025); TJ-RJ - APELAÇÃO: 02592870920178190001 202000168669, Relator.: Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/02/2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004792-33.2019.8.05.0080, de Feira de Santana, em que é Apelante SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA e Apelado DEIVID LUCAS DA SILVA FERREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA.